Tribunal: TJES
Processo: 5018870-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018870-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018870-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES15195-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE ARMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Lucas Sousa Rodrigues, preso preventivamente desde 13 de março de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei 11.343/06. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, dada a designação da audiência de instrução para 18 de março de 2026, e requer a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração é idônea; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual diante da demora na designação de audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, demonstrados no caso pelos indícios de autoria e materialidade, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública.

Evidencia-se a gravidade concreta da conduta pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 8kg de maconha) e pela apreensão conjunta de arma de fogo artesanal, elementos que justificam a segregação cautelar.

O risco de reiteração delitiva reforça a necessidade da custódia, dado que o paciente ostenta antecedentes criminais, com registros por receptação e roubo qualificado.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando presentes fundamentos que indicam a imperiosidade da medida extrema para acautelar o meio social.

O prazo para a conclusão da instrução criminal submete-se ao princípio da razoabilidade e não resulta de mera soma aritmética, devendo-se considerar as peculiaridades de cada processo.

A demora na tramitação encontra justificativa na complexidade da competência da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Júri e Tráfico) e no elevado acervo processual, somados ao fato de a defesa ter apresentado resposta à acusação apenas em junho de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e apreensão de armamento, aliada aos maus antecedentes, constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Não se configura excesso de prazo quando a dilação processual decorre da complexidade do feito e do volume de trabalho do juízo, observados os limites da razoabilidade.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
caput
do art. 33; CPP, arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320; Lei 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1013508/ES; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no HC 860.840/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018870-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS SOUSA RODRIGUES
IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI, RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) IMPETRANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751
Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, RAFAEL DE MORAES CAIADO - ES15195-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS SOUSA RODRIGUES

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0000257-89.2025.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 13 de março de 2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de março de 2026. Subsidiariamente, alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares , e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pleito liminar fora indeferido (ID 16863301).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 16921812).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 16992992).

Consta da inicial acusatória que,
em 11 de março de 2025, o paciente e o corréu Gabriel Alceu Sousa Rodrigues transportavam em um veículo um terceiro indivíduo (Samuel), que foi visto saindo do automóvel com uma caixa de papelão.

Narra-se que, ao avistar a guarnição policial, Samuel empreendeu fuga, dispensando a referida caixa, que continha aproximadamente 7,947 kg (sete quilos e novecentos e quarenta e sete gramas) de maconha, uma arma de fogo de fabricação caseira e materiais para embalo.

Ressalte-se que, no interior do veículo onde estavam o paciente e o corréu, foram encontradas 03 (três) buchas de maconha.

Compulsando os autos, e em que pesem os argumentos da impetração,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime de tráfico de drogas é apenado com sanção privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal).

Consigno que, em análise da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e da decisão que a manteve por ocasião do recebimento da denúncia, verifica-se que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada, amparada na existência de elementos concretos.

Consoante já assentado por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do HC nº 5005899-21.2025.8.08.0000, e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1013508/ES, a custódia se faz necessária para a
garantia da ordem pública
.

Constam dos autos robustos elementos indiciários que, ao menos nesta fase, conferem suporte à conclusão da autoridade coatora de que a manutenção da prisão é necessária, tendo em vista a
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela
expressiva quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 8kg de maconha) e pela
apreensão de arma de fogo artesanal
.

Ademais, foi devidamente sopesado o
risco de reiteração delitiva
, haja vista que o paciente
ostenta antecedentes criminais
, incluindo registros pela prática dos crimes de receptação e roubo qualificado , conforme destacado nas informações da suposta autoridade coatora (ID 16921812) e na decisão liminar.

Tais fundamentos, que justificam a necessidade da medida extrema, permanecem hígidos, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás,
d
estaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No presente caso, embora o paciente se encontre preso desde 13 de março de 2025, o trâmite processual revela particularidades que afastam, em um exame sumário, a alegação de desídia judicial.

Trata-se de feito que tramita na 1ª Vara Criminal de Guarapari, unidade judiciária que acumula competência material complexa, processando e julgando não apenas os feitos da Lei Antitóxicos (Lei nº 11.343/06), mas também todos os crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que referida unidade possui elevado acervo processual, com a maioria dos feitos envolvendo réus presos, o que exige do magistrado
a quo
um esforço logístico para a adequação da pauta de audiências, conciliando a complexidade das causas com a celeridade exigida.

Destarte, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, sendo que a defesa dos réus apresentou resposta à acusação apenas em 02 de junho de 2025, tendo o juízo de origem, ao receber a denúncia em 11 de setembro de 2025, designado audiência de instrução e julgamento para 18 de março de 2026, data provável mais próxima desimpedida, considerando a necessidade de organização da pauta e a iminência do recesso judiciário.

Dessa forma, a dilação temporal observada encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com o princípio da razoabilidade, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição mista (Júri e Tráfico), os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que “Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)